Tribunal: TJMT
Processo: 1027199-49.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027199-49.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO PAULO SILVA DA CRUZ - CPF: 142.759.022-20 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. CLIENTE IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO PROBATÓRIO INIDÔNEO. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO ADESIVO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE FORMAL. NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por consumidor idoso, que alegou não ter contratado determinados serviços bancários (PACOTE ITAU, ITAU SEG AP PF, MANSAL COMBINAQUI e CAP PIC), requerendo a devolução dos valores debitados e compensação por danos morais.

2.

A sentença declarou a nulidade das cobranças e condenou o banco à restituição simples dos valores debitados (R$ 595,75), corrigidos monetariamente, indeferindo, contudo, os pedidos de devolução em dobro e indenização por dano moral. O autor apresentou recurso adesivo em sede de contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a contratação de serviços bancários mediante apresentação de telas sistêmicas e registros eletrônicos não acompanhados de documentação subscrita pelo consumidor, especialmente tratando-se de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente; (ii) saber se o recurso adesivo interposto em peça única com as contrarrazões deve ser conhecido, diante da exigência legal de sua apresentação em apartado.

III. Razões de decidir

4. O recurso adesivo, apresentado no corpo das contrarrazões, mostra-se formalmente inadmissível, pois desrespeita o art. 997, § 2o, do CPC/2015, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de interposição autônoma.

5. No mérito, a apresentação de telas sistêmicas não supre a exigência probatória para validação de contratação de serviços onerosos, sobretudo em contexto de hipervulnerabilidade do consumidor, não tendo a instituição financeira demonstrado prova suficiente da anuência do autor.

6. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, demanda comprovação de má-fé, ausente no caso. Igualmente, os descontos indevidos, embora ilegítimos, não geraram abalo moral relevante, inexistindo prova de inscrição indevida ou constrangimento que justificasse indenização extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. Telas sistêmicas, por si só, não constituem prova idônea da contratação de serviços bancários, especialmente quando o consumidor é idoso, analfabeto ou hipervulnerável.

2. O recurso adesivo deve ser interposto em peça apartada das contrarrazões, sob pena de inadmissibilidade por vício formal."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1027199-49.2023.8.11.0015

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO:

ANTÔNIO PAULO SILVA DA CRUZ

Colenda câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação ajuizada por ANTÔNIO PAULO SILVA DA CRUZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda originária visou à declaração de inexistência de débito relativa a serviços bancários supostamente não contratados (a saber: PACOTE ITAU, ITAU SEG AP PF, MANSAL COMBINAQUI e CAP PIC), à repetição dos valores descontados e à indenização por danos morais, tendo como pano de fundo relação contratual bancária envolvendo correntista idoso e hipossuficiente.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar a nulidade das cobranças acima mencionadas e condenar o banco requerido à restituição simples dos respectivos valores (R$ 595,75), devidamente corrigidos. Rejeitou, por outro lado, os pedidos de restituição em dobro e de compensação por dano moral, reconhecendo a ausência de prova da má-fé e da ocorrência de abalo relevante à esfera existencial do autor.

Inconformado, o banco interpõe apelação sustentando a regularidade da contratação de todos os produtos e serviços, aduzindo, para tanto, que a formalização ocorreu por meio de cartões com chip e senha pessoal, o que configuraria manifestação válida de vontade na forma eletrônica.

Defende a validade jurídica das telas sistêmicas como meio probatório, a ausência de falha na prestação de serviços e a inexistência de dano.

O preparo foi recolhido – Id. 324343387.

Em contrarrazões, o autor-apelado pugna pela manutenção da sentença e, em peça conjunta, interpõe
recurso adesivo
, visando à reforma parcial da sentença para que sejam reconhecidos: (i) a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) a nulidade do contrato relativo ao empréstimo consignado de R$ 17.794,38.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De nascedouro, entendo pela i
nadmissibilidade do recurso adesivo apresentado nas contrarrazões.

Isso porque, n
os termos do art. 997, §2o, do CPC, o recurso adesivo deve ser interposto
em peça apartada
, observando os mesmos requisitos do recurso principal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é uníssona ao reconhecer que
o recurso adesivo apresentado dentro do corpo das contrarrazões configura vício formal insanável
, impedindo seu conhecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMSSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL . VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO . VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO . NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL . RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I-
A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única
. II- E intempestiva a apelação adesiva cujas razões recursais foram protocolizadas depois de findo o prazo previsto no art. 1 .003, § 5o, do CPC. III- Ausente a prova de que a escritura pública de doação de parte de imóvel foi lavrada com vício de vontade do doador, decorrente de coação perpetrada pela donatária, deve ser reconhecida a higidez do ato. IV- O pedido de revogação de doação calcado em ingratidão do donatário deve contar com prova cabal, sob pena de ser indeferido. VI- Não havendo prova de vício de vontade na doação ou de ingratidão da donatária, não resta configurada a responsabilidade civil dela de indenizar o doador por dano moral . VII- Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido
. (TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Neste caso, o apelado apresentou suas contrarrazões em peça única, ao final da qual inseriu petição intitulada "Recurso Adesivo", não apresentada em apartado, como exige o rito legal.

Diante da manifesta inadequação formal,
não conheço do recurso adesivo.

Em mérito na ação principal
, a
instituição financeira recorrente sustenta, com veemência, que as contratações dos serviços bancários se deram de forma eletrônica, mediante utilização de cartão com chip e senha pessoal, sendo comprovadas por telas sistêmicas anexadas à defesa.

Contudo, tal argumentação
não encontra respaldo jurídico suficiente para infirmar a sentença
.

A jurisprudência pátria é reiterada no sentido de que
telas sistêmicas e extratos internos unilaterais não constituem prova idônea da contratação de serviços onerosos
, especialmente quando o contratante é consumidor notoriamente hipervulnerável, como no caso dos autos, em que o autor é
idoso, analfabeto e aposentado
, revelando-se indispensável à produção de prova robusta e inequívoca de sua ciência e anuência.

Assim já me posicionei:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO E – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA –
TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO POR MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUCAS EDUARDO SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a empresa Apelante não se desincumbiu.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a empresa demandada no caso incumbia a Apelante na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc . VIII do CDC, comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito, cabendo no caso, a majoração no caso para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque melhor atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

(N.U 1039344-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) – Grifei.

Ainda que se admitam, em situações excepcionais, contratações por via digital, tais meios exigem
lastro de autenticidade e integridade probatória
, o que as telas sistêmicas por si sós não suprem.

Nesse contexto, é de se reconhecer, como corretamente o fez o juízo
a quo
, que
não restou comprovada a contratação voluntária dos serviços bancários
, razão pela qual é de rigor a declaração de sua nulidade e a consequente repetição dos valores indevidamente debitados.

Quanto à devolução em dobro dos valores e à indenização por danos morais, a sentença igualmente se alinha à jurisprudência consolidada.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a
comprovação da má-fé do fornecedor
, o que não foi demonstrado nos autos. Da mesma forma, os descontos bancários, embora indevidos,
não extrapolaram a esfera do mero aborrecimento
, inexistindo nos autos qualquer indício de constrangimento, negativação ou perturbação que ensejasse indenização extrapatrimonial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. para manter,
integralmente
, a respeitável sentença de primeiro grau, lado outro, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo apresentado por ANTÔNIO PAULO SILVA DA CRUZ, por vício formal de inadequação instrumental, ante sua apresentação em sede de contrarrazões.

Por força do art. 85, § 11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025